Tribunal: STF
Processo: ARE 1333668
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO Pedido de isenção de IR e de imunidade parcial da contribuição previdenciária Inteligência dos incisos XIV e XXI, do artigo 6º, da Lei nº 7.713/88, e do artigo 40, §§ 18 e 21, da CF Autor que alega sofrer de cardiopatia grave Prova pericial em sentido contrário ao da alegação do autor Moléstia em questão não comprovada Precedente desta c. Câmara SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §21 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Em que pese a concessão da tutela provisória de urgência por esta c. Câmara, a r. sentença de improcedência da demanda deve ser mantida. Com efeito, no que diz respeito à isenção do imposto de renda, estabelecem os incisos XIV e XXI, do artigo 6º, da Lei nº 7.713/88 que:
    Artigo 6º - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkirson, espondiloartrose, neufropatia, doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em condução da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento por portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido após a concessão da pensão.” (negritei) 
    Por sua vez, quanto à imunidade parcial da contribuição previdenciária, prevê o parágrafo 21 do artigo 40, da CF, o seguinte:
    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (...) § 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (...) § 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante." (negritei) 
    No caso da imunidade parcial da contribuição previdenciária, muito embora não haja norma específica para definir o que seja doença incapacitante, aplicam-se subsidiariamente, e, no que couber, os critérios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do artigo 40, § 12, da CF/88, ou seja, o conceito de doença incapacitante deve ser extraído do artigo 151, da Lei nº 8.213/91, a saber:
    "Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionadas no inciso II do art. 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espôndilo artrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida-Aids; e contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada." (negritei)
    Ou seja, o apelante teria direito à isenção de IR e à imunidade parcial de contribuição previdenciária, desde que comprovasse padecer de cardiopatia grave. Nesse sentido, destaca-se que a prova pericial produzida nestes autos sob o crivo do contraditório foi categórica, ao afirmar que o apelante, embora cardiopata, não sofre de cardiopatia grave, verbis:
    6. DISCUSSÃO Requer o reclamante reconhecimento de diagnóstico de cardiopatia grava para fins de isenção de desconto de imposto de renda de seus proventos. Alega diagnóstico de doença coronariana. Comprova presença de doença coronariana tratada e sem sinais clínicos de instabilização. O status cardíaco atual permite a realização de tarefas do dia a dia sem limitação, permite a realização de atividade moderada condizente com a idade e tipo físico sem descompensação cardíaca. Clinicamente pode ser classificado em classe funciona I Da NYHA. Tal descrição não permite enquadramento de sua situação como cardiopata grave segundo o consenso brasileiro de cardiopatia grave da sociedade brasileira de cardiologia. 7. CONCLUSÕES Após análise de documentação e exame pericial presencial, concluímos que a cardiopatia apresentada pelo requerente não se enquadra na classificação de cardiopatia grave conforme consenso brasileiro de cardiopatia grave da sociedade brasileira de cardiologia. (Destaquei).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente